Tribunal: STJ
Processo: 0302059-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026447 - PR(2025/0302059-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAYARA CRISTINA LOURENCO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
ADVOGADOS
: FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO - SP118357
FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO - SP246202
RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA - SP357686
JESSICA FIORELLI FERNANDES - SP453198
BRUNA MAFFEI BERNARDINELLO - SP490892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
LEI
14.689/23.
CANCELAMENTO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
VOTO DE QUALIDADE NO CARF. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E PENAL. JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, cabendo recurso ordinário contra acórdão que denega ordem de habeas
corpus em tribunal de segunda instância, nos termos do artigo 105, II, alínea a, da
Constituição Federal.
2. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional,
somente admissível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade delitiva.
3. A
ao estabelecer o cancelamento da representação fiscal
Lei 14.689/23,
para fins penais nos casos de julgamento administrativo resolvido por voto de
qualidade favorável à Fazenda Pública, não criou causa extintiva de punibilidade
nem declarou atípicas as condutas tipificadas como crimes contra a ordem tributária.
4. O cancelamento da representação fiscal não impede o prosseguimento de
investigação criminal já instaurada, que possui autonomia e deve seguir as regras
próprias do direito processual penal.
5. Independência entre as esferas administrativa e penal. O empate no
julgamento do CARF não afasta a necessidade de investigação para apuração de
elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54895995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 43ad4896-f872-44a0-847c-a752744bd123

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54895995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 43ad4896-f872-44a0-847c-a752744bd123

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026447 - PR(2025/0302059-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MAYARA CRISTINA LOURENCO
AGRAVANTE
: FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
ADVOGADOS
: FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO - SP118357
FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO - SP246202
RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA - SP357686
JESSICA FIORELLI FERNANDES - SP453198
BRUNA MAFFEI BERNARDINELLO - SP490892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
LEI
14.689/23.
CANCELAMENTO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
VOTO DE QUALIDADE NO CARF. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E PENAL. JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, cabendo recurso ordinário contra acórdão que denega ordem de habeas
corpus em tribunal de segunda instância, nos termos do artigo 105, II, alínea a, da
Constituição Federal.
2. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional,
somente admissível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade delitiva.
3. A
ao estabelecer o cancelamento da representação fiscal
Lei 14.689/23,
para fins penais nos casos de julgamento administrativo resolvido por voto de
qualidade favorável à Fazenda Pública, não criou causa extintiva de punibilidade
nem declarou atípicas as condutas tipificadas como crimes contra a ordem tributária.
4. O cancelamento da representação fiscal não impede o prosseguimento de
investigação criminal já instaurada, que possui autonomia e deve seguir as regras
próprias do direito processual penal.
5. Independência entre as esferas administrativa e penal. O empate no
julgamento do CARF não afasta a necessidade de investigação para apuração de
elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Cristina Carneiro Lino e Mayara
Cristina Lourenço.
Documento eletrônico VDA54335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:37
Código de Controle do Documento: 35fa6e04-bc1c-4600-a8bd-7f3caef0faba

As pacientes figuram como investigadas no Inquérito Policial no 5021770-
49.2023.4.04.7003, instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Maringá para apurar
suposta prática de crimes contra a ordem tributária relacionados à empresa Rio Norte Agro
Pastoril Ltda, da qual são sócias.
A investigação teve origem em processo administrativo-fiscal que tramitou no
CARF. O julgamento no âmbito administrativo foi resolvido por voto de qualidade em favor da
Fazenda Pública.
Cinco dias após a instauração do inquérito policial foi promulgada a Lei 14.689/23,
que acrescentou o parágrafo 9o-A ao artigo 25 do Decreto
Esse dispositivo estabelece
70.235/72.
que ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para fins penais quando o
julgamento administrativo for resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de
qualidade.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região
pleiteando o trancamento do inquérito policial com base nessa nova legislação. O pedido foi
indeferido sob o argumento de que a norma não configura anistia genérica e que o acórdão do
CARF manteve a responsabilidade das sócias sem afastar a possibilidade de fraude.
Não conformada, a defesa impetrou o presente habeas corpus perante esta Corte
Superior. A decisão monocrática ora agravada não conheceu do writ por entender que a via
adequada seria o recurso ordinário e que não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da
ordem de ofício.
Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República manifestara-se pela denegação da
ordem sustentando que o trancamento de inquérito policial em habeas corpus é medida
excepcional e que não há vinculação entre o julgamento administrativo-fiscal e a prática de
eventual delito contra a ordem tributária. Afirma que há indícios da prática de crime pelas
pacientes e que o dispositivo legal em questão não cria anistia genérica para crimes.
No agravo regimental a defesa sustenta que há manifesta ilegalidade no
prosseguimento do inquérito policial. Argumenta que a
determina o cancelamento
Lei 14.689/23
automático da representação fiscal quando há desempate por voto de qualidade, o que acarreta
como consequência lógica o arquivamento de todos os atos dela decorrentes, incluindo o próprio
inquérito policial. Ressalta que a norma tem aplicabilidade imediata e retroativa por expressa
previsão legal.
Alega ainda que se nem o órgão tributário especializado concluiu por unanimidade
pela existência de tributo devido, mostra-se um contrassenso seguir com a persecução na esfera
policial, na medida em que o direito penal figura como ultima ratio no ordenamento jurídico.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Cristina Carneiro Lino e Mayara
Cristina Lourenço.
Não vislumbro razão para alterar o decidido.
A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
recurso próprio. A teor do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, o recurso
cabível contra acórdão que denega ordem de habeas corpus em tribunal de segunda instância é o
recurso ordinário.
Essa orientação não comporta exceções senão na hipótese de flagrante ilegalidade ou
constrangimento manifesto, situação que definitivamente não se configura nos presentes autos.
As impetrantes insurgem-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região que, após regular análise da matéria, concluiu pela inexistência de justa causa para
o trancamento do inquérito policial. Pretender que esta Corte reexamine essa questão pela via
inadequada do habeas corpus representa inequívoca burla ao sistema recursal estabelecido pela
Constituição.
Documento eletrônico VDA54335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:37
Código de Controle do Documento: 35fa6e04-bc1c-4600-a8bd-7f3caef0faba

Quanto ao mérito da questão subjacente, ainda que se ultrapassasse o óbice
processual, o que se faz apenas para argumentar, razão não assistiria às agravantes.
O trancamento de inquérito policial constitui medida de caráter excepcional, somente
admissível quando evidenciada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto
fático-probatório, a atipicidade manifesta da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.
Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.
A
não criou causa extintiva de punibilidade nem tampouco declarou
Lei 14.689/23
atípicas as condutas tipificadas como crimes contra a ordem tributária. O dispositivo limita-se a
estabelecer consequências no âmbito administrativo-fiscal, notadamente a exclusão de multas e o
cancelamento da representação fiscal para fins penais quando o julgamento no CARF é resolvido
por voto de qualidade favorável à Fazenda.
Não há qualquer vinculação automática entre o cancelamento da representação fiscal
e a obrigatoriedade de arquivamento de inquérito policial já instaurado. A representação fiscal
constitui notícia de possível crime, mas uma vez deflagrada a investigação criminal, esta adquire
autonomia e deve prosseguir segundo as regras próprias do direito processual penal.
O que a lei determina é o cancelamento da representação fiscal, não o trancamento
da persecução penal. São institutos distintos que não se confundem. A investigação criminal não
se subordina ao resultado do julgamento administrativo-fiscal, pois os âmbitos de atuação são
diversos e regidos por princípios próprios.
Neste sentido, esta Corte Superior já enfrentou situação análoga no julgamento do
Recurso em Habeas Corpus
de relatoria do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik.
213.475/SP,
Naquela oportunidade, mesmo diante da exclusão do acusado do polo passivo de execução fiscal
e da invocação dos efeitos do parágrafo 9o-A do artigo 25 do Decreto
introduzido pela
70.235/72,
manteve-se o prosseguimento da ação penal. Assentou-se que ainda que fosse o
Lei 14.689/23,
caso de retroagir os efeitos do cancelamento da representação fiscal para fins penais, nada
autorizaria concluir que o Ministério Público Federal não dispunha de outros elementos de
convicção para a persecução penal, que não se confunde com a responsabilidade tributária.
Pontuou-se, ademais, que o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida
quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva, situações
não verificadas naquele caso. O precedente reforça o entendimento de que a
ao
Lei 14.689/23,
determinar o cancelamento da representação fiscal nos casos de voto de qualidade, não impede o
prosseguimento da investigação criminal quando presentes elementos informativos da prática de
delito contra a ordem tributária (STJ - RHC: 00000000000000213475, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
Data de Publicação: Data da Publicação
23/07/2025,
DJEN 25/07/2025)
Ademais, no caso dos autos, como bem apontado pelo Tribunal Regional Federal, o
acórdão do CARF manteve a responsabilidade das sócias sem afastar a possibilidade de fraude,
circunstância que reforça a necessidade da investigação policial para o esclarecimento dos fatos.
O empate no julgamento administrativo não significa ausência de indícios, mas apenas
divergência de interpretação entre os julgadores sobre aspectos técnicos da legislação tributária.
A configuração do crime contra a ordem tributária não depende exclusivamente da
constituição definitiva do crédito tributário. Há elementos objetivos e subjetivos que devem ser
apurados no bojo da investigação criminal, notadamente a existência de dolo específico de
fraudar o fisco mediante a supressão ou redução de tributo.
Pretender o trancamento da investigação nesta fase inicial, quando ainda se colhem
elementos informativos, representa inadmissível cerceamento da atividade investigativa e afronta
ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.
O argumento de que o direito penal deve atuar como ultima ratio não socorre as
agravantes. Justamente por essa razão existe a fase do inquérito policial, destinada a apurar se há
ou não elementos suficientes para a propositura de ação penal. Interromper prematuramente essa
apuração, sob o argumento de que metade dos julgadores administrativos entendeu pela
regularidade da conduta, seria subverter a lógica do sistema de persecução penal.
Ressalte-se que a constituição definitiva do crédito tributário, em casos de
contestação na esfera administrativa, somente se perfaz quando esgotadas todas as instâncias
Documento eletrônico VDA54335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:37
Código de Controle do Documento: 35fa6e04-bc1c-4600-a8bd-7f3caef0faba

recursais junto à Administração fiscal. Enquanto pendente essa definição, mostra-se prematuro
qualquer juízo sobre a viabilidade ou não da ação penal.
Por fim, registro que esta Turma tem reiteradamente decidido que não cabe habeas
corpus para análise de questões que demandam exame aprofundado de provas ou de aspectos
fáticos, devendo tais matérias ser discutidas nas vias ordinárias.
Conforme já decidido por esta Corte, o trancamento do inquérito policial caracteriza-
se como medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano e sem a
necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a
existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de
materialidade do delito.
A decisão agravada está irrepreensível, tendo examinado adequadamente a matéria e
concluído pela inexistência de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a
decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54335848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:37
Código de Controle do Documento: 35fa6e04-bc1c-4600-a8bd-7f3caef0faba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.447 / PR
Número Registro: 2025/0302059-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50059160420254040000 50180055920254040000 50217704920234047003
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MAYARA CRISTINA LOURENCO
PACIENTE
: FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
ADVOGADOS : FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO - SP118357
FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO - SP246202
RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA - SP357686
JESSICA FIORELLI FERNANDES - SP453198
BRUNA MAFFEI BERNARDINELLO - SP490892
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYARA CRISTINA LOURENCO
AGRAVANTE : FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
ADVOGADOS : FERNANDO OSCAR CASTELO BRANCO - SP118357
Documento eletrônico VDA54689545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: e48f18b3-bcb3-49dc-bb9b-29edfb4134dd

FERNANDA HADDAD DE ALMEIDA CARNEIRO - SP246202
RAPHAEL DEBES CHAN SPINOLA COSTA - SP357686
JESSICA FIORELLI FERNANDES - SP453198
BRUNA MAFFEI BERNARDINELLO - SP490892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: e48f18b3-bcb3-49dc-bb9b-29edfb4134dd